Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1- PJE no 0008465-28.1994.4.01.3400). APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA POR PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL ATACADO. DÚVIDA OBJETIVA DECORRENTE DE INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 473 DO CPC. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO CPC.
1. À luz do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nos termos dos arts. 485 e 487, ou extingue a execução (art. 203, § 1o, do CPC), enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de caráter decisório que não configure sentença (art. 203, § 2o, do CPC). Com efeito, a natureza jurídica da decisão que encerra fase de liquidação de sentença, mas não põe fim à fase executiva, é de decisão interlocutória, e não de sentença, de forma que a recorribilidade de tal ato judicial, na sistemática processual vigente, dar-se-á pela via do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação cível. Não obstante a referida conclusão, o recurso interposto deve ser conhecido, tendo em vista a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque, na espécie, embora se reconheça a natureza de decisão interlocutória do ato decisório atacado, houve a interposição de apelação cível pelo recorrente porque o Juiz da causa, de forma indevida, qualificou de “sentença” o ato proferido, o que tem o condão de fomentar a dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso interposto. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, diante da indução a erro pelo próprio órgão julgador acerca da natureza jurídica do ato decisório atacado, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, mormente quando inexistente erro grosseiro e má-fé do recorrente na interposição de recurso com prazo maior previsto em lei.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC).
3. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo ora recorrente, não existe razão para a determinação de nova perícia ou, ainda, para a substituição do perito, porquanto suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do recorrente. Na espécie, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.